Tribunal: TJBA
Processo: 8001207-27.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001207-27.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC, MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, DANIELA ASSIS PONCIANO, WILSON BELCHIOR, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, DIEGO MARTINS DE SOUZA

APELADO: MARIA APARECIDA SILVA DIAS

Advogado(s)
:
NAYHARA LISBOA SILVA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL INCOMPATÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras e pela parte autora contra sentença que declarou a inexistência de débitos oriundos de empréstimos consignados e cartões de crédito fraudulentos, condenando os réus à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. A fraude foi perpetrada mediante acesso indevido ao sistema "Meu INSS", com alteração de dados cadastrais e contratação via biometria facial flagrantemente incompatível com a documentação da autora, sendo os valores desviados para conta de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a interposição de apelação antes do julgamento de embargos de declaração é tempestiva; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de expedição de ofícios; (iii) saber se a contratação digital mediante biometria facial, quando discrepante da identidade do consumidor, afasta a responsabilidade das instituições financeiras; (iv) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores; e (v) saber se o quantum indenizatório comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição antecipada da apelação, na vigência do CPC/2015, é válida e tempestiva (CPC, art. 218, § 4º), independentemente de ratificação posterior. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador indefere diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370), mormente quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias (Súmula nº 479/STJ).

5. A análise visual da biometria facial utilizada nas contratações digitais revela total incompatibilidade com a fotografia do documento de identidade da autora. A falha grosseira na autenticação biométrica, somada ao desvio dos valores para conta de terceiro estranho à lide, evidencia a falha na prestação do serviço e a nulidade dos contratos.

6. A cobrança indevida decorrente de erro injustificável na verificação de segurança enseja a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não se aplicando a hipótese de engano justificável.

7. O desvio de verba de natureza alimentar de pessoa idosa ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade dos fatos e do porte econômico dos ofensores. Majoração da indenização para R$ 15.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos das instituições financeiras desprovidos. Recurso da parte autora provido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial incompatível com a imagem do documento de identidade do consumidor caracteriza falha grave na prestação do serviço bancário. 2. A fraude praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula nº 479/STJ). 3. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente quando a cobrança decorre de falha injustificável nos protocolos de segurança da instituição financeira.“

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001207-27.2023.8.05.0146, sendo Recorrentes BANCO AGIPLAN S.A. (BANCO AGIBANK); BANCO DAYCOVAL S/A e MARIA APARECIDA SILVA DIAS; e Recorridos BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A; BANCO AGIPLAN S.A. (BANCO AGIBANK); BANCO DAYCOVAL S/A e MARIA APARECIDA SILVA DIAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
DAS APELAÇÕES,
DANDO-SE PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Autora e
NEGANDO-SE PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas Acionadas, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça